Tribunal: TJBA
Processo: 8148139-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148139-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINE DE DEUS SANTOS MAGNO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS CANALIZADO. CONTRATAÇÃO PELO CONDOMÍNIO VIA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada contra empresa fornecedora de gás canalizado. O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança mensal de R$ 3,50, a título de serviço de medição individualizada do consumo de gás, contratado pelo condomínio mediante deliberação assemblear.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) determinar se é abusiva a cobrança de taxa mensal de medição individualizada de gás canalizado, autorizada por deliberação da assembleia condominial, bem como se tal cobrança justifica restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois embora o recurso repita argumentos da petição inicial, impugna expressamente a tese central da sentença — a legalidade da cobrança da taxa de medição —, o que atende ao requisito do art. 1.010, II, do CPC.

A contratação do serviço de medição individualizada pelo condomínio, por deliberação assemblear válida, tem respaldo nos arts. 1.348, II, e 1.352 do Código Civil, obrigando todos os condôminos, inclusive dissidentes ou ausentes.

A jurisprudência do STJ
(REsp 1.986.320/SP)
reconhece a legalidade da cobrança por medição individualizada quando realizada com transparência, proporcionalidade e por decisão do condomínio, não configurando prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de R$ 3,50 refere-se a serviço adicional efetivamente prestado, envolvendo atividade técnica específica de medição e gestão do consumo, sendo lícita sua remuneração.

A ausência de má-fé da empresa ré afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige conduta dolosa para fins de restituição em dobro.

Não se configura dano moral em razão de cobrança regularmente efetuada com respaldo contratual e legal, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8148139-94.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
, CARINE DE DEUS SANTOS MAGNO,
e, como apelado,
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar contrarrecursal
suscitada
e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)